Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700550-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RONAN RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. Brasília, 30 de maio de 2022 15:31:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador